Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748332-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MANHATTAN SOFTWARE LTDA, AYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, JOSIAS EFRAIN MUNIZ CAMARGO, EDUARDO SILVA MELO, ANTHONY MENDES DE MORAES, MI9 PLANEJADORES ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora ESSENCIAL DISTRIBUIÇÃO LTDA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES no 0722969-62.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o imediato bloqueio de bens dos agravados (id 254019293 – origem). Em suas razões recursais, narra a agravante, em síntese, que foi vítima de fraude financeira perpetrada pelos agravados, os quais propuseram uma operação de "fomento de crédito" na qual se comprometeram a pagar boletos de seus fornecedores, todavia os agravados teriam simulado a quitação de boletos mediante envio de comprovantes falsos, que não resultaram na efetiva liquidação das obrigações, induzindo-a a realizar duas transferências bancárias no importe de R$ 344.332,80 para a ré Manhattan Software Ltda. Argumenta que os agravados, pressionados, tentaram uma segunda simulação, transferiram para a conta de sua fornecedora Macht Comercial de Alimentos LTDA três depósitos que somaram R$ 145.000,00, todavia solicitaram o estorno bancário sob alegação de equívoco, evidenciando a conduta dolosa e o risco concreto de dissipação patrimonial, conforme demonstrado por documentos e áudios anexados aos autos. Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar critérios próprios de ações executivas a uma demanda fundada em ato ilícito, ignorando a natureza da fraude e os elementos probatórios que comprovam o perigo de dano e a probabilidade do direito. Defende que o indeferimento da tutela de urgência favorece os fraudadores, permitindo que se beneficiem da própria torpeza, ocultando bens e dificultando a recomposição patrimonial da agravante. Pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência recursal, para determinar o bloqueio via SISBAJUD de valores até o limite de R$ 344.332,80 e a manutenção do bloqueio de R$ 145.000,00 junto ao Banco Shapiro, a fim de assegurar o resultado útil do processo. Postula, ainda, a decretação do segredo de justiça, sob o argumento de gravidade dos fatos narrados, da existência de ameaças contra representantes da agravante e da exposição de dados sensíveis relacionados às operações comerciais e bancárias, conforme transcrição de áudio juntada aos autos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória no julgamento de mérito, bem como para que seja determinado o processamento do feito em segredo de justiça. Preparo recolhido (Id 78028468). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, a pretendida medida de arresto, por sua natureza excepcional e extrema, somente pode ser deferida em caráter liminar e sem a oitiva da parte contrária quando demonstrada, de forma inequívoca, prova concreta de dilapidação patrimonial ou de condutas que evidenciem a intenção do devedor de se furtar ao cumprimento da obrigação. No caso em apreço, embora a narrativa da agravante aponte para a ocorrência de suposta fraude, os elementos trazidos aos autos não são suficientes, neste momento processual, para comprovar a existência de dilapidação patrimonial ou de condutas concretas dos agravados no sentido de frustrar eventual execução futura. Outrossim, conforme bem pontuou o juízo a quo, a situação descrita é no mínimo “confusa”, porque envolve contrato de fomento de crédito firmado entre a autora e a ré Ayon Equity Investment Bank (id 253617580 – origem) e transações bancárias entre outras pessoas jurídicas, inclusive terceiro que não integra a relação processual, e, assim, demanda ampla dilação probatória, sendo prematuro, neste momento processual, adotar medida de constrição patrimonial sem o contraditório e sem a efetiva citação dos réus. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, sem sequer ter sido angularizada a relação processual, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição do direito perseguido em juízo. Por fim, quanto ao pedido de atribuição de segredo de justiça aos autos, observa-se que não foi requerido na origem e, evidentemente, sequer foi objeto da decisão agravada, não podendo ser apreciado diretamente nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, sobretudo porque, a priori, a situação narrada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões devolvidas à análise. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora